Tribunal: TJDFT
Processo: 0728362-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728362-59.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDA: ISABELLA NUNES DE OLIVEIRA PIMENTEL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. CEBRASPE. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ANTT. REJEIÇÃO. JUSTIÇA COMUM. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DA CANDIDATA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. 1. Se a responsabilidade pela condução e organização do concurso público é exclusiva do Cebraspe, rejeita-se a preliminar de inclusão no polo passivo da demanda da autarquia pública federal, que pretende preencher as vagas para os cargos disponibilizados no certame. 2. Em se tratando de concurso público, o controle jurisdicional deve se restringir à verificação da conformidade dos atos da comissão com a legislação vigente, os princípios constitucionais, os regulamentos e o edital do concurso. 3. A análise do procedimento de heteroidentificação utilizado para excluir a candidata das vagas destinadas aos candidatos negros revelou deficiência na motivação e falta de transparência, comprometendo a legitimidade do ato administrativo. 4. Apelo não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 926 e 927, inciso III, ambos do CPC, alegando que o acórdão recorrido não observou o RE 632.853 (Tema 485), julgado pelo STF, sob o regime da repercussão geral, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora quanto aos critérios de avaliação e seleção, em revisão, alteração ou substituição dos critérios previstos expressamente em edital; c) artigos 114 e 115, parágrafo único, do CPC, asseverando que a ANTT deve figurar no polo passivo da demanda; d) artigo 2o da Lei 12.990/2014, argumentando que, para concorrer às vagas reservadas nos concursos públicos, os candidatos negros precisam firmar a autodeclaração, que não tem presunção absoluta de veracidade e prescinde de confirmação por terceiros. Aduz que o STF, no julgamento da ADC 41/DF, entendeu não só pela constitucionalidade dessa reserva de vagas, como também pela legitimidade da utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, razão pela qual a Administração Pública e a banca examinadora estão vinculadas à exigência legal dessa verificação da veracidade da autodeclaração dos candidatos, que deve ser confirmada de forma presencial perante a comissão do concurso. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do item “d” do apelo especial, indicando ofensa aos artigos 2o e 5o, caput, ambos da Constituição Federal, porque o acórdão impugnado ofendeu os princípios da separação dos poderes e da isonomia. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo no tocante à alegada negativa de vigência aos artigos 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Também não merece transcurso o especial no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 114 e 115, parágrafo único, do CPC, e 2o da Lei 12.990/2014, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). O recurso extraordinário, da mesma forma, não merece ser admitido quanto à invocada transgressão aos artigos 2o e 5o, caput, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ademais, a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). Quanto ao pedido formulado pela parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de custas, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004